Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINA PEDROSA DE OLIVEIRA (Autora/Apelante) contra r. decisão proferida por esta Relatoria, que manteve o indeferimento ao seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação. Em id 13166238, a Embargante aponta omissão na r. decisão “no que se refere aos gastos astronômicos que a Autora possui com sua saúde fragilizada”. Afirma que sofreu atropelamento recente, tendo que passar por cirurgia de emergência, além de sofrer de diabetes, hipertensão, problemas na coluna e complicações intestinais, ao passo que a parte contrária não logrou êxito em impugnar a sua declaração de hipossuficiência. Requer, assim, a reforma da decisão, para conceder a gratuidade de justiça à Embargante. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, foram examinadas todas as questões pertinentes, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-lo. Com efeito, note-se, ao contrário do que alega a Embargante, na decisão recorrida restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça à Apelante, baseado nos elementos de prova juntados aos autos a respeito da sua capacidade financeira para fazer frente às despesas processuais. O que se pode perceber, então, é que a Embargante não está a buscar a correção de eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Sendo assim, a ausência do vício da omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ex vi do art. 1.024, § 2o, do CPC. Intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento do valor do preparo, sob pena de deserção. I. Após, conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator